Tribunal: STF
Processo: Rcl 40704
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387, 437 E 530. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA RECLAMAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, II e III, do Código de Processo Civil, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macaé-RJ, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0101261-04.2019.5.01.0482, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, dos Recursos Extraordinários 599.628 (Tema nº 253 da Repercussão Geral), 230.051, 627.242, 1.092.308, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, da Ação Cautelar 669 e da Reclamação 32.217.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a reclamante relata julgada improcedente a exceção de pré-executividade oposta na Corte de origem, ao fundamento de que o benefício de execução atribuído à Fazenda Pública não é extensível a devedor privado, tal como determina o art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.
    Defende sua sujeição ao regime de execução por precatórios ao argumento de que esta Suprema Corte, ao julgamento dos paradigmas suscitados, entendeu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, não exerce atividade econômica, não almeja lucros e tampouco possui natureza concorrencial. Logo, “o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos”. No caso, trata-se de cumprimento de sentença referente a decisão na ação coletiva no Processo nº 0010142-73.2014.5.01.0243, não tendo sido o rito de pagamento da ora reclamante definido em fase anterior à execução.
    3. Deferi medida liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a reclamante no processo de origem.
    4. No mérito, a reclamante postula a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados elencados como paradigmas da reclamação. 
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    6. A parte beneficiária do ato reclamado, embora citada, não apresentou contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifico que, neste específico caso, o debate acerca da aplicação do regime de precatórios não foi debatido em fase processual anterior, peculiaridade a ensejar decisão diversa da adotada em casos outros também relativos à Emater-Rio. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC - que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    6. A questão objeto da presente reclamação consiste na suposta contrariedade ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, dos Recursos Extraordinários 599.628 (Tema nº 253 da Repercussão Geral), 230.051, 627.242 e 1.092.308, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, da Ação Cautelar 669 e da Reclamação 32.217. 
    7. De plano, sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como parâmetro, julgado destituído de eficácia vinculante, proferido em processo subjetivo, no qual não há identidade de partes. Nesse sentido: Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017, e Rcl 14745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.2.2017. 
    8. Inviável, portanto, a reclamação quanto aos seguintes julgados aventados: RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação 32.217.
    9. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a então recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, não está sujeita ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. Na oportunidade, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.
    10. Nesse tópico, realço incabível a reclamação, haja vista não esgotadas as vias ordinárias, ajuizado este feito em face de decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade. 
    11. Lado outro, ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, concluiu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI) foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    12. Em 24.3.2017, ao apreciar a ADPF 437, de que sou relatora, determinei a suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º grau no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho, nas quais rejeitada a aplicação do regime de precatórios à execução de condenações impostas à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), entidade estatal prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro.
    13. Em 16.9.2020, este Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, converteu o referendo da liminar na ADPF 437 em julgamento definitivo de mérito e, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, com o fito de afirmar a sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    14. Da mesma forma, em 08.9.2020, ao exame da ADPF 530, o Plenário desta Casa, por maioria, referendou a decisão monocrática que concedeu a liminar, com prejuízo do agravo regimental interposto pelo Governador do Estado do Pará, converteu o julgamento deste referendo em decisão definitiva de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição, com a finalidade de determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas.
    15. Já ao julgamento da ADI 1.642, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação direta, para dar interpretação conforme à Constituição Federal à alínea “d” do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a fim de restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais. O dispositivo fustigado versava a aprovação prévia e por voto secreto, pela Assembleia Legislativa estadual, dos dirigentes das instituições da Administração Pública Indireta escolhidos pelo Governador.
    16. No ponto, incabível a reclamação com relação à ADI 1.642, uma vez que o caso dos autos não diz com aprovação prévia e secreta por voto secreto.
    17. Passo a análise da reclamação com base nos demais parâmetros de controle concentrado. 
    18. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação:
    “[...] 
    A excipiente argui que é estatal prestadora de serviços públicos, não possuindo receita própria e requerendo aplicação do regime de precatórios e outras prerrogativas, como a impenhorabilidade de bens e valores. Argumenta que presta serviços de interesse público como executora de toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural do Rio de Janeiro, tendo como público alvo os núcleos de famílias de agricultores no âmbito do Estado. 
    Requer a equiparação à Fazenda Pública, com adoção do regime de precatórios a fim de evitar: (a) interrupção da prestação de serviços públicos; (b) transferência indevida de patrimônio público a particular; c) interferência do Judiciário no patrimônio estatal; (d) quebra de impessoalidade no pagamento de credores. 
    Não assiste razão. 
    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER – RIO é uma empresa pública estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira 
    Nos termos do artigo 173, parágrafo 2º, da Constituição Federal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias: 
    Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
    (…) 
    § 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 
    O Estatuto Social da EMATER-RIO atualizado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 16/09/2003, dispõe que: 
    Art. 3º - São objetivos da EMATER-RIO, observadas as políticas de desenvolvimento econômico e social dos Municípios, do Estado e do Pais: 
    I – Colaborar com os Órgãos competentes nos âmbitos federal, estadual e municipal, na formulação e execução dos programas e projetos de assistência técnica e extensão rural do Estado do Rio de Janeiro; 
    II – Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando a difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e da produtividade agropecuária e a melhoria das condições de vida do meio rural do Estado do Rio de Janeiro; 
    III – Pugnar pela preservação do meio ambiente, visando um equilíbrio ecológico entre homens, plantas e animais; 
    IV – Prestar aos produtores rurais serviços necessários à produção agropecuária; 
    V – Produzir e comercializar insumos para a agropecuária; 
    VI – Promover a produção e comercialização de produtos agroindustrializados resultantes de suas unidades didáticas; 
    VII – Promover a produção e comercialização de produtos agrícolas *grifo nosso 
    De acordo com os incisos acima, é possível observar que as atividades desenvolvidas não são exclusivas ou de monopólio da empresa pública, como por exemplo, a produção e comercialização de insumos para a agropecuária. 
    Em análise ao Relatório de Atividades de 2019 da EMATER RIO (disponível em http://www. emater.rj.gov.br/relatorio.asp - consulta realizada em 11 de maio de 2020, às 11h), verifico que atua com convênio com outras entidades, não dependendo exclusivamente do repasse de recursos públicos e visando lucro: 
    [...]
    Pelos motivos acima expostos, não há violação aos julgamentos das ADPF 387, ADPFs 437 (EMATER Ceará), ADPFs 530 (EMATER Pará - ainda em análise) e ao RE-RG 599.628 (tema 253- Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais), pois a ratio decidendi é diversa. 
    Portanto, tenho que a EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EMATER-RIO não se beneficia das prerrogativas da Fazenda Pública, sendo incabível a execução nos moldes do art. 100 da CF. 
    Seguem julgados desse Regional: 
    [...]
    Rejeito. 
    II - DISPOSITIVO 
    Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade ajuizada por EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EMATERRIO nos termos da fundamentação supra”.
    19. Consoante emerge do ato reclamado, a autoridade reclamada reputou não sujeita a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por entender que se cuida de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado. 
    20. Todavia, conforme decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADPF’s 437 e 530, à luz do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior, somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Nesse compasso, consubstanciam atividades estatais essenciais aquelas de assistência técnica e extensão rural positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado.
    21. Portanto, a decisão reclamada afronta os parâmetros das ADPF’s 437 e 530 ao determinar medida constritiva de valor administrado pelo Poder Executivo para atender demanda relativa ao pagamento de débito trabalhista de empresa prestadora de serviços típicos do Estado.
    22. A robustecer essa compreensão, na sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária, deu provimento ao agravo interno na RCL 41.420, em que recorrente a Emater-Rio, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator (ata de julgamento publicada no DJe de 21.9.2020).
    23. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macaé-RJ, nos autos do Processo nº 0101261-04.2019.5.01.0482, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 437 e 530. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora